Tribunal: TJSP
Processo: 1501897-28.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação. Receptação. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, mas sem reflexo na pena (Súmula 231 do C. STJ). Recurso parcialmente provido.